Tribunal: TJDFT
Processo: 0717133-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Retirada de sócio. Responsabilidade por dois anos a contar da averbação. citação por edital. pedido não apreciado. negativa de prestação jurisdicional.
I – Caso em exame
1. Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em cumprimento de sentença, julgado improcedente em razão da retirada de um dos sócios do quadro social, bem como por suposta ausência de promoção da citação do outro.
II – Questão em discussão
2. As questões analisadas no agravo de instrumento consistem: no cabimento da desconsideração da personalidade jurídica em face de ex-sócio retirado há mais de dois anos, quanto às obrigações contraídas pela sociedade enquanto ele ainda a integrava; e na violação ao devido processo legal em decorrência da ausência da análise do requerimento de citação por edital quanto ao sócio administrador.
III – Razões de decidir
3. Consoante o art. 1.003, parágrafo único, do CC, até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.
4. Nesse caso, inviável a desconsideração da personalidade jurídica instrumentalizada mais de dois anos depois da averbação, perante a Junta Comercial, da decisão judicial de dissolução parcial da sociedade. Não se pode adotar o critério da data do surgimento da obrigação da sociedade, sob pena de prorrogar indefinidamente a responsabilidade eventual do ex-sócio, em prejuízo à segurança jurídica.
5. Caracteriza negativa de prestação jurisdicional rejeitar o incidente quanto ao sócio administrador sob o fundamento de não ter sido promovida a sua citação, sem análise expressa do requerimento de citação por edital já constante dos autos.
6. Diligenciados dezesseis (16) endereços consultados nos sistemas disponíveis ao Juízo, resta suficientemente caracterizada a circunstância de o sócio administrador estar em local ignorado ou incerto, a autorizar a sua citação por edital, consoante o art. 256, inciso II, do CPC.
IV – Dispositivo
7. Agravo de instrumento parcialmente provido.

________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.003, parágrafo único, e CPC, art. 256, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0737502-23.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 5/12/24; e AGI 0753848-83.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 20/03/2024.